Tribunal: STJ
Processo: 0115767-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993416 - RS (2025/0115767-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDERSON SOLLA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO DA SILVA CARDOSO - RS106664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e manteve a
prisão cautelar do agravante pelo delito de associação ao tráfico de drogas. A defesa alega que o
agravante está acometido de doença grave e não encontra tratamento adequado no sistema
prisional, pleiteando a concessão de prisão domiciliar.
2. O agravante já foi submetido ao procedimento cirúrgico em hospital particular e está em
recuperação, com alta prevista. O Juízo de origem tem proporcionado o tratamento médico
adequado, inclusive permitindo saída para procedimento cirúrgico fora do sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prisão domiciliar é cabível diante
da alegação de doença grave e da suposta inadequação do tratamento médico no sistema
prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tratamento médico necessário está sendo providenciado pelo juízo de primeiro grau,
inclusive com autorização para procedimentos fora do presídio, não havendo comprovação de
risco à vida ou de saúde extremamente debilitada que justifique a prisão domiciliar.
5. A jurisprudência entende que a concessão de prisão domiciliar depende de comprovação de
que o réu esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e não seja possível o
tratamento médico no estabelecimento prisional.
6. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício,
especialmente considerando que o agravante já foi submetido ao procedimento cirúrgico
necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar depende de comprovação de que o réu
esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e não seja possível o tratamento
médico no estabelecimento prisional."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II.
STJ, AgRg no HC 961.197/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48491301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: fd621f91-7581-45d3-b375-23aa5fded959

Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 572.637/CE, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: fd621f91-7581-45d3-b375-23aa5fded959

AgRg no HABEAS CORPUS No 993416 - RS (2025/0115767-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDERSON SOLLA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO DA SILVA CARDOSO - RS106664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e manteve a
prisão cautelar do agravante pelo delito de associação ao tráfico de drogas. A defesa alega que o
agravante está acometido de doença grave e não encontra tratamento adequado no sistema
prisional, pleiteando a concessão de prisão domiciliar.
2. O agravante já foi submetido ao procedimento cirúrgico em hospital particular e está em
recuperação, com alta prevista. O Juízo de origem tem proporcionado o tratamento médico
adequado, inclusive permitindo saída para procedimento cirúrgico fora do sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de prisão domiciliar é cabível diante
da alegação de doença grave e da suposta inadequação do tratamento médico no sistema
prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tratamento médico necessário está sendo providenciado pelo juízo de primeiro grau,
inclusive com autorização para procedimentos fora do presídio, não havendo comprovação de
risco à vida ou de saúde extremamente debilitada que justifique a prisão domiciliar.
5. A jurisprudência entende que a concessão de prisão domiciliar depende de comprovação de
que o réu esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e não seja possível o
tratamento médico no estabelecimento prisional.
Documento eletrônico VDA47743230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: b3a22d72-01a3-44c1-84b2-ad6e4c68431f

6. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício,
especialmente considerando que o agravante já foi submetido ao procedimento cirúrgico
necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar depende de comprovação de que o réu
esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e não seja possível o tratamento
médico no estabelecimento prisional."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, II.
STJ, AgRg no HC 961.197/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 572.637/CE, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON SOLLA GONÇALVES
de decisão na qual não conheci do
e mantive sua prisão cautelar pelo delito de
habeas corpus
associação ao tráfico de drogas.
A defesa reitera que o ora agravante está acometido de doença grave - "hernia
recidivante" - e não encontra tratamento adequado no sistema prisional.
Insiste na "concessão da ordem de habeas corpus, para que seja restabelecida a
decisão que concedeu a prisão domiciliar no sentido de possibilitar que o paciente consiga fazer
a cirurgia necessária para correção de sua Hérnia inguinal bilateral reicidivante. "
É relatório.
VOTO
Primeiramente, conforme posto na decisão recorrida, o pedido da defesa está
parcialmente superado, pois, segundo informações atualizadas prestadas pelo Juízo de origem, o
ora agravante já foi submetido ao procedimento cirúrgico em hospital particular, no dia
e estava
,
25/3/2025
em recuperação com alta prevista para o dia
(e-STJ, 320).
8/4/2025
Documento eletrônico VDA47743230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: b3a22d72-01a3-44c1-84b2-ad6e4c68431f

Ao que se tem dos autos, o Juízo de origem tem proporcionado o tratamento médico
adequado ao tratamento da moléstia, ainda que encarcerado cautelarmemte o réu, inclusive
viabilizando permissão de saída para o procedimento cirúrgico, em unidade hospitalar fora do
sistema prisional. Logo, ausente notícia de que esteja em situação de risco de vida por insucesso
na intervenção ou com a saúde extremamente debilitada, não há razão de se acolher o pedido de
prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso II do Código de Processo Penal.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE
PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1- [..] II - A jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no
caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser
ministrado no presídio em que se encontra o apenado, mesmo em regime diverso do
aberto.
Precedentes. [...] (HC n. 755.764/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe
23/8/2022
de
.)
26/8/2022
2- No caso, mesmo tendo o apenado mais de 70 anos, a idade, por si só,
desacompanhada de elementos que comprovem a sua debilidade e sem a
demonstração de que a unidade prisional não está garantindo o tratamento, não
autoriza a custódia domiciliar, sobretudo quando o preso não se encontra em regime
aberto (art.117, da LEP), que é o caso.
3- O relatório médico da unidade prisional, de
, dá conta de que apesar dos
19/7/2024
problemas de saúde do recorrente, foi encaminhado à emergência do Hospital de
Base (relatório médico do hospital em
e atendimento no hospital em
17/6/2024
) para realização de exames e consulta com especialista, tendo
19/6/2024
permanecido internado até
, quando retornou de alta médica com
11/07/2024
colocação de stent.
O diretor do presídio descreveu, ainda, que foram entregues medicamentos conforme
prescrição médica, agendado retorno no ambulatório de cardiologia para
,
13/09/2024
agendados exames oftalmológicos, com programação de cirurgia oftalmológica. No
mais, após alta hospitalar o privado de liberdade passou por consulta de
acompanhamento com a médica da telemedicina no dia
na unidade
17/07/2024
prisional e segue em acompanhamento com equipe de enfermagem. Ressalte-se que
na consulta do dia
, após colocação de stent e alta hospitalar, o executado
17/7/2024
disse estar se sentindo bem.
4- Agravo Regimental não provido, com a determinação apenas para que a unidade
prisional continue dando a devida atenção ao agravante, com entrega de
medicamentos e atendimento ambulatorial atualizados, bem como, sempre que
necessário, disponibilização de consultas fora do presídio, com acompanhamento,
Documento eletrônico VDA47743230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: b3a22d72-01a3-44c1-84b2-ad6e4c68431f

bem como socorro hospitalar e, por fim, andamento contínuo nas consultas e cirurgia
oftalmológica.
(AgRg no HC n. 961.197/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
5/3/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA
DO
DECRETO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA
E
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO AUTORIZADO NA REDE PRIVADA. ATENDIMENTO CLÍNICO
DISPONIBILIZADO NA UNIDADE PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR NÃO
CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.
1. O habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de
ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória.
2. O agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada de que não
foram juntadas aos autos cópia da decisão que determinou a custódia do acusado,
bem como da notícia de superveniência de sentença condenatória (não constante dos
autos) a ensejar a prejudicialidade do pedido.
3. As informações do Juízo de origem relatam ter a unidade prisional condições de
prestar atendimento clínico ao paciente decorrente de sua moléstia (hérnia escrotal).
Além disso, asseveram que foi autorizada a realização do procedimento cirúrgico na
rede privada e que o detento tem condições de aguardar avaliação do cirurgião geral.
4. Não há ilegalidade flagrante a justificar a concessão, de ofício, de habeas corpus,
mais ainda diante do relato de que o agente foi preso em flagrante delito no gozo de
anterior prisão domiciliar.
5. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.
(AgRg no HC n. 572.637/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
23/6/2020
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47743230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: b3a22d72-01a3-44c1-84b2-ad6e4c68431f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0115767-0
HC 993.416 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50002981520254047102 50029106020244047101 50029158220244047101
50029175220244047101 50029183720244047101 50045815520234047101
50046837720234047101 50050004120244047101 50050370520234047101
50057671620234047101 50098832820244047102
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FERNANDO DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: FERNANDO DA SILVA CARDOSO - RS106664
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: ANDERSON SOLLA GONCALVES (PRESO)
CORRÉU
: FABIO DE BRITTO MUNOZ
CORRÉU
: JUAN BAUTISTA POLIAK PIRIZ
CORRÉU
: IURY SILVA MACIEL
CORRÉU
: LENER LOPEZ OLIVERA
CORRÉU
: JANIS ELIANA GOMES JURIS
CORRÉU
: ANDRESSA DA SILVEIRA PILLA
CORRÉU
: OSIEL BATISTA
CORRÉU
: ALEX JUNIOR SILVA TABORDA
CORRÉU
: MARIANA LEMOS NOBLE
CORRÉU
: ERISSON HENRIQUE JESUS MOURA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON SOLLA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO DA SILVA CARDOSO - RS106664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54260551506550<0=4854@
2025/0115767-0 - HC 993416 Petição : 2025/0041924-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:18
Código de Controle do Documento: 8792E1B8-8EDF-43FD-AE61-B33386107F72